Tribunal: TJDFT
Processo: 0738086-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA PRO RATA DIE. FIXAÇÃO DE JUROS MENSAIS NO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Os juros de mora aplicados na condenação judicial em processo cível tem base legal e não contratual, orientando-se pelo art. 406 do Código Civil e do art. 240 do CPC.

2. Em se tratando de consectário da condenação (art. 322 do CPC), os juros moratórios devem ser incluídos na liquidação, ainda que não foram pedidos na inicial ou determinados em sentença judicial, conforme Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal, observando-se, ainda, o termo inicial de sua incidência, conforme a regra geral (a partir da citação), ou ex re (a partir do vencimento de cada parcela ou ex persona (a partir da constituição do devedor em mora).

3. Somente nas condenações judiciais em processos trabalhistas os juros de mora são aplicados pro rata die por força do que dispõe o art. 39, § 1o, da Lei n. 8.177/1991, não podendo ter sua aplicação estendida ao processo civil, por analogia, eis que a condenação nesta esfera de competência é regida pelo Código Civil, como já alinhavado acima.

4. Desse modo, não há que se falar em enriquecimento sem causa por parte do agravado, uma vez que o cálculo dos juros de mora, considerando o interregno mensal, é baseado no título judicial que, por sua vez, amparou-se na lei de regência.

5. Recurso desprovido.